Tribunal: TJDFT
Processo: 0701752-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701752-42.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ASSOCIACAO DOS EX COMBATENTES DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de apelação contra sentença que julga procedentes os pedidos do apelado, condenando a apelante a recalcular as contas da unidade consumidora de sua titularidade, referentes aos meses de agosto de 2019 (R$ 1.782,30) e setembro de 2019 (R$ 2.195,71), pelo consumo médio dos 12 meses que antecederam tais consumos. Intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso em virtude da intempestividade, suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, conforme dispõe o art. 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco dias). Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator